Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720979-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 65517176) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator